Tribunal: TJDFT
Processo: 0761319-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. QUADRILHA. LAVAGEM DE DINHEIRO. APLICAÇÃO ILEGAL EM FUNDO DE INVESTIMENTO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. HD (HARD DISK). REQUISITOS. PROPRIEDADE FORMAL. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CRIME. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta com fundamento no art. 593, II, do CPP, contra decisão que indeferiu pedido de restituição de equipamentos eletrônicos (HDs, celular etc) apreendidos em empresa integrante de esquema de corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. O recorrente sustenta a desnecessidade dos equipamentos sob argumento de que já foram periciados e copiados os dados neles inseridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: verificar se os equipamentos eletrônicos podem ser restituídos ao recorrente, mesmo sem constar o requerente da sociedade da empresa envolvida; apelação do Ministério Público, provida para condenar o requerente inviabiliza a restituição dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade legítima do bem, da sua não utilização como produto ou instrumento do crime e da ausência de interesse processual na sua retenção, nos termos do art. 91, II, do CP e dos arts. 120 e seguintes do CPP.
4. O recurso de apelação ofertado pelo Órgão Acusador, devolve todas as questões suscitadas ou no primeiro grau.
5. Apesar de não constar o nome do réu da lista de sócios da empresa administradora de fundos de investimentos, há certeza de que ele oferecia os produtos da empresa para as instituições de previdência, suportando, ademais, os ônus da condenação por crimes graves, imputados na peça inaugural, tornando indiferente a atribuição da propriedade dos referidos bens sem implicação direta de algum sócio formal.
6. Se o bem ainda interessa ao processo, necessário aguardar-se o trânsito em julgado da sentença, a fim de confirmar ou afastar a tese de utilização do bem na prática criminosa ou sua desnecessidade para a solução do processo criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, arts. 118, 120 e ss.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 8202 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/03/2020, DJe 30/03/2020; STJ, RMS n. 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/05/2019, DJe 20/05/2019.